Tribunal: TJBA
Processo: 0503314-32.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503314-32.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA, MARCELO SALLES ANNUNZIATA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES ANNUNZIATA, PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 168, I, DO CTN. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao recurso de apelação da empresa VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. e deu provimento ao recurso adesivo do ESTADO DA BAHIA para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito, reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 168, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não analisar os efeitos da compensação de ofício realizada pela fiscalização no Auto de Infração n.º 207140.0007/10-0 sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional para repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma detalhada e fundamentada a questão central da prescrição do direito à repetição do indébito, estabelecendo expressamente que se aplica ao caso concreto a hipótese prevista no art. 165, I, do CTN (pagamento espontâneo de tributo em valor maior que o devido), com consequente aplicação da regra do art. 168, I, do CTN, segundo a qual o prazo prescricional de cinco anos conta-se da data da extinção do crédito tributário, que ocorre com o pagamento.

4. A alegada omissão quanto aos efeitos da compensação de ofício realizada pela fiscalização no Auto de Infração não se configura, porquanto o acórdão embargado expressamente enfrentou tal questão ao consignar que "a inclusão dos valores pagos a maior como créditos a serem compensados no Auto de Infração lavrado em 30.06.2010 não tem o condão de modificar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, já em curso desde a data de cada pagamento", e que "a utilização de tais créditos pela fiscalização para amortização dos débitos apurados no Auto de Infração foi uma iniciativa unilateral da Administração Tributária, que não altera a natureza jurídica dos valores recolhidos a maior nem suspende ou interrompe o prazo prescricional para pleitear sua restituição".

5. O acórdão embargado também analisou especificamente o argumento relativo à aplicação do art. 168, II, do CTN, concluindo que tal dispositivo refere-se exclusivamente à hipótese prevista no art. 165, III, do CTN (reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória), situação diversa da verificada nos autos, não havendo, portanto, omissão quanto a tal matéria.

6. O argumento de que a pendência do processo administrativo fiscal teria suspendido a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo a fluência do prazo prescricional, constitui inovação recursal, na medida em que não foi objeto de debate específico nas razões de apelação, nem nas contrarrazões recursais, tratando-se de tese nova apresentada apenas em sede de embargos declaratórios.

7. Ademais, ainda que se pudesse superar a questão da inovação recursal, o argumento não mereceria acolhida, porquanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN refere-se ao débito discutido no processo administrativo fiscal, e não ao direito à restituição de valores pagos a maior, que se sujeita à regra prescricional específica do art. 168, I, do CTN, como expressamente decidido no acórdão embargado.

8. A distinção entre o débito tributário discutido no processo administrativo e o direito à restituição de valores pagos a maior foi expressamente reconhecida no acórdão embargado ao consignar que "o débito apurado no Auto de Infração e os créditos decorrentes de pagamentos a maior são figuras jurídicas distintas, ainda que relacionadas", e que "a discussão travada no processo administrativo fiscal sobre o montante do débito a ser exigido do contribuinte não suspende o prazo prescricional para pleitear a restituição dos valores pagos a maior, que segue a regra específica do art. 168, I, do CTN".

9. O acórdão embargado também consignou expressamente que "o argumento de que o autor não poderia requerer a restituição dos valores pagos a maior antes da conclusão do processo administrativo fiscal não procede", destacando que "nada impedia que ele, ao tomar conhecimento dos pagamentos a maior (seja no momento da lavratura do Auto de Infração em 30.06.2010 ou em momento anterior), pleiteasse administrativamente sua restituição, resguardando assim seu direito".

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0503314-32.2018.8.05.0039.1.EDCiv, em que figura como embargante VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.